Tribunal: TJDFT
Processo: 0703667-67.2017.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRANSCURSO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 1 (UM) ANO. NÃO VERIFICAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A prescrição intercorrente consiste na perda do direito de exigir um direito pela ausência de ação durante um determinado tempo no curso de um procedimento. Tal modalidade de prescrição possui como base o princípio da duração razoável do processo insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. 1.1. para o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso da execução faz-se necessário a presença de dois requisitos: transcurso do prazo prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. Presentes ambos os requisitos, aliados à intimação do exequente para exercitar seu direito ao contraditório (art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil), deve ser pronunciada a prescrição intercorrente.
2. O Código de Processo Civil preceitua em seu art. 921, inciso III, e §1o que quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Já o § 4o do mesmo artigo dispõe que decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. 2.1. A prescrição intercorrente poderá ser reconhecida na execução, sendo observado, em tais casos, o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Nesse sentido é o enunciado n. 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, seguindo a mesma linha, o art. 206-A, do Código Civil.
3. O crédito exequendo é derivado de contrato de financiamento de material de construção, título executivo extrajudicial, lastreado em instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, do qual emerge dívida líquida e certa, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, submetendo-se, assim, ao prazo prescricional de cinco anos.
4. No particular, extrai-se dos autos que, em 17/08/2017, a execução foi suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, iniciando-se o prazo prescricional em 17/08/2018. 4.1. Entretando, vale registrar que houve a prorrogação do prazo prescricional em 138 (cento e trinta e oito) dias em virtude da Lei 14.010/2020 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus), verifica-se, portanto, que o prazo prescricional somente se encerrou em 02/01/2024, sendo que a sentença foi prolatada em 07/11/2023.
5. Quando da prolação da sentença não havia decorrido prazo suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente e, ainda, estando afastada a desídia do exequente quanto à adoção de medidas destinadas à satisfação do crédito objeto da execução, não se encontram evidenciados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. Apelação conhecida e provida.